Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704697-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MORAES SIQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Pela decisão de ID36338374, determinado a RAFAEL MORAES SIQUEIRA (apelante) juntasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou recolhesse o preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. O apelante se limitou a alegar que “( ) houve a comprovação documental da necessidade da gratuidade para ter acesso a justiça na petição de id. 35738745, bem como que no processo 0728497-13.2020.8.07.0001, onde foi deferido [sic] a limitação dos descontos objeto da execução ( ). Frente a isto e ao superendividamento do autor pleiteia-se o deferimento da gratuidade ao Apelante” – ID36398094. Nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora